Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM UM ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM QUATRO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. O acórdão que confirma a condenação não interrompe o prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reconhecido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação como termo inicial para a prescrição da pretensão executória, determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas para que se proceda à análise da prescrição da pretensão executória.